Tribunal: TJDFT
Processo: 0750429-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO ESPÓLIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O presente recurso discute a possibilidade de se autorizar que parte dos rendimentos do espólio seja utilizada para custear despesas pessoais dos herdeiros agravantes, com a consequente redução da parte herdada.
2. Em regra, os bens da herança devem permanecer consistentes até a atribuição das cotas hereditárias. Portanto, enquanto não houver a partilha, as retiradas a serem feitas durante o procedimento de inventário devem ser utilizadas para o custeio de despesas e dívidas do espólio.
3. Portanto, o levantamento de valores é medida excepcional no inventário, não podendo ser justificada em razão da necessidade que as partes enfrentam, sob o risco de prejudicar a partilha. Apesar das alegações dos agravantes não comprovados os requisitos para concessão da tutela, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida.